Tribunal: TJSP
Processo: 1114394-04.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."(v.32373).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1114394-04.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é embargado STORAGEONE COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114394-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32373 – DVN
2
VOTO No
: 32373
EMB. DECL. No: 1114394-04.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
EMBDO.
: STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão
que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração,
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.”(v.32373).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA em face do
acórdão de fls. 236/245, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo
empresarial. Pretensão levada a Juízo pela empresa estipulante, a fim
de obstar a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial pela
operadora. Sentença de parcial procedência, que mantém o contrato
por tempo indeterminado, autorizada a rescisão caso observado
regulamento do Conselho de Saúde Suplementar. Recurso da
operadora. Possibilidade, em regra, de rescisão do contrato coletivo,
mediante notificação prévia nos termos da RN 195/2009. Rescisão
unilateral, contudo, que sofre restrição nos casos em que aos
beneficiários não se oferta qualquer alternativa de portabilidade ou
migração, deixando-os sob risco de perder a assistência médica ou
interromper tratamentos em curso. Necessidade de observância da RN
19/1999. Manutenção do plano que se impõe. Sentença ratificada, nos
termos do art. 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO . (v.31558).”.
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de contradição e omissão no acórdão.
Tempestivos.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114394-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32373 – DVN
3
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se destina
à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ
GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão jurídica a ser decidida, mas
aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a influir
na formação da convicção do julgador sobre a norma aplicável à
hipótese sub judice.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam
irresignação
com
o resultado do julgado.
Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114394-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32373 – DVN
4
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP,
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator